Tribunal: TJMT
Processo: 0020377-81.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020377-81.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENIR DANTAS TENORIO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.517.516/0001-21 (APELADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0013-27 (APELANTE), ANA ELIZA RAMOS SANDOVAL - CPF: 929.878.695-68 (ADVOGADO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), RENATA SAMPAIO SUNE - CPF: 799.152.135-49 (ADVOGADO), CAROLINA FREITAS PINHEIRO - CPF: 048.207.615-10 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - CPF: 303.378.648-02 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE DENÚNCIA SEM JUSTO MOTIVO – PERDAS E DANOS CONFIGURADOS - DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de representação comercial, celebrado por prazo determinado, não admite a resilição, por vontade de uma das partes, ainda que precedido de comunicação.

Dada a impossibilidade da interrupção unilateral do contrato de distribuição comercial celebrado por prazo determinado, deve a parte ser ressarcida pelas perdas e danos suportados.

Como o alegado dano moral ocorreu contra a pessoa jurídica, este depende da comprovação de como a resilição do contrato de distribuição afetou a imagem da empresa a ponto de ensejar uma condenação por danos morais, o que, no caso, restou demonstrado.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e moderação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A. (incorporada por NORSA REFRIGERANTES S.A.)

de sentença que julgou procedentes os pedidos de danos materiais e morais.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral (Proc. n.o 0020377-81.2015.8.11.0002) que
LENIR DANTAS TENORIO CIA LTDA
move contra
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A..

SENTENÇA

(ID 42539975 - Pág. 5): julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida a manter o contrato de distribuição celebrado com a autora, cuja obrigação, a sentença converteu em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença e também condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$100.000,00 (cem mil reais).

APELO
:
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A. (incorporada por NORSA REFRIGERANTES S.A.)
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida, porque não sanou a contradição arguida nos Embargos de Declaração com relação à condenação por danos morais, diante da inexistência de sua comprovação, e nem a omissão quanto à alegada ausência de contraditório e ampla defesa, porque carente de fundamentação. Sustenta que não praticou ato ilícito porquanto possível a resilição unilateral do “Contrato Tácito de Venda de Produtos”, que foi firmado por prazo indeterminado, desde que mediante aviso prévio de, no mínimo, 90 (noventa) dias. Argumenta que não há provas de que houve prejuízos para a apelada em razão da resilição contratual, porque a apelante não a compeliu a realizar investimentos, fruto da sua livre iniciativa, e que a proposta ofertada em 2014 consistia apenas em ampliação da área de atuação. Aduz que não existiu previsão de duração determinada do contrato até porque no momento da proposta ofertada ambas já se relacionavam há pelo menos 8 (oito) anos, por meio de Contrato Tácito, logo incompatível a formalização escrita de qualquer obrigação decorrente da avença.
Ressalta que o laudo pericial não atesta que o suposto investimento tenha sido feito por exigência da apelante e nem que passou a integrar o balanço patrimonial da apelada ou mesmo correção quanto ao valor, porque não considerou a depreciação do veículo adquirido. Alega que não foram comprovados os lucros cessantes e nem os danos morais, razão pela qual deve ser afastada a condenação a esses títulos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos, e afastar a concessão da indenização a título de danos morais, ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
: (ID 42539986) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A. (incorporada por NORSA REFRIGERANTES S.A.)
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida, porque não foram sanados os vícios arguidos nos Embargos de Declaração.

Um desses vícios seria a contradição com relação à condenação por danos morais, diante da inexistência de sua comprovação, e o outro a omissão quanto à alegada ausência de contraditório e ampla defesa, porque carente de fundamentação a decisão que reconheceu a existência de danos morais.

O remédio jurídico para se buscar sanar os vícios de contradição e omissão na sentença encontra-se nos embargos declaratórios, que foram opostos pela ora apelante e desprovidos pelo Juízo de origem.

O fato de a decisão proferida nos embargos declaratórios não atender aos anseios da ora apelante não torna nula a sentença.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, que foram efetivamente corrigidos quanto à utilização dos termos “requerida” e “autora”, utilizados no dispositivo da sentença embargada (erro material) e também com relação ao momento de incidência dos juros de mora no valor arbitrado a título de indenização por danos morais que passou a ser a partir da citação, por se tratar de relação de natureza contratual (erro material).

No entanto, quando a sentença conclui que os investimentos feitos pela autora foram fruto da exigência da requerida, como condição para a aceitação da proposta de ampliação da sua área de atuação, por consequência lógica isso afasta a alegação de que tais investimentos decorreram da livre iniciativa da autora, logo não houve contradição alguma.

Do mesmo modo, a sentença considerou suficientemente demonstrado o prejuízo moral suportado pela autora, como consequência da ruptura contratual que a deixou impossibilitada de fornecer o produto a seus clientes, o que afasta a alegada omissão.

Portanto, no decisum embargado não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de ensejar a nulidade da sentença, como pretende a apelante.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo dos embargos, resta bem demonstrado que a apelante pretendeu mesmo foi a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso, qual seja a de que não teve responsabilidade pelos investimentos e ampliações feitas pela autora em seu negócio, tese esta que não foi acolhida na decisão que julgou os embargos declaratórios.

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a decisão proferida nos embargos de declaração não teria suprido os vícios apontados
.

6

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A. (incorporada por NORSA REFRIGERANTES S.A.)

de sentença que julgou procedentes os pedidos de danos materiais e morais.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral (Proc. n.o 0020377-81.2015.8.11.0002) que
LENIR DANTAS TENORIO CIA LTDA
move contra
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A..

SENTENÇA

(ID 42539975 - Pág. 5): julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida a manter o contrato de distribuição celebrado com a autora, cuja obrigação, a sentença converteu em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença e também condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$100.000,00 (cem mil reais).

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais originada de contrato tácito de distribuição de bebidas, celebrado pelas partes em 09.08.2014 (ID 42536544 - Pág. 3).

A autora, ora apelada, alega que, após distribuir as bebidas comercializadas pela requerida, ora apelante, por mais de oito anos, recebeu desta uma proposta para ampliar a sua área de atuação, com vigência prevista para cinco anos. Porém, relata que um ano e seis meses após a celebração do segundo contrato tácito de venda de produtos, a apelante rompeu unilateralmente a avença, sem qualquer justificativa, o que comprometeu não apenas o investimento que havia feito para atender às exigências da contratante em razão da nova demanda que seria gerada pelo contrato, mas também os lucros que pretendia auferir com as novas vendas, de modo a pagar pelos gastos feitos, e a sua imagem comercial perante os seus clientes, cujas expectativas de fornecimento de produtos restaram frustradas pelo fato de que a autora não tinha mais o produto para entregar.

A autora propôs então a
Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral, cujo objeto era obter a continuidade do contrato até o final do prazo de vigência estipulado no acordo, bem como a reparação civil pelos danos morais a ela impostos pela resilição unilateral e injustificada.

A ação foi julgada procedente para manter o contrato de distribuição celebrado com a autora, cuja obrigação, a sentença converteu em
perdas e danos
, a serem apurados em liquidação de sentença e também condenou a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
, que arbitrou em R$100.000,00 (cem mil reais).

Contra essa decisão se insurge a apelante.

O contrato de distribuição consiste na atividade de revenda de produtos, mercadorias ou artigos que o revendedor, aqui apelado, adquire do fabricante, aqui apelante, e distribui, comercializando-os em certa zona, região ou área, o que é o caso sub judice, consoante ajuste tácito de distribuição de bebidas firmado entre as partes.

A apelante COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES S.A. (incorporada por NORSA REFRIGERANTES S.A.)
alega que não praticou ato ilícito ao notificar a apelada de que não pretendia manter o ajuste, porquanto possível a resilição unilateral do “Contrato Tácito de Venda de Produtos”, que foi firmado por prazo indeterminado, desde que mediante aviso prévio de, no caso de 180 (cento e oitenta) dias.

Em que pese a apelante insistir que o contrato tácito foi firmado por prazo indeterminado, o que se observa é que as partes já tinham uma relação jurídica,
desde 2006
, com o objetivo de que a autora, ora apelada, distribuísse os produtos – Coca-Cola, comercializados pela requerida, ora apelante. Em outras palavras as partes tinham uma relação jurídica de aproximadamente oito anos, antes que uma nova proposta fosse feita à autora, o que não foi contestado pela apelante.

Mas uma análise, ainda que superficial, do documento de fls. 21 (ID 42536544 - Pág. 3) mostra quais eram as condições anteriormente pactuadas (ou seja um total de 422 clientes – de 2006 até 2014) e a proposta de novo pacto (para um total de 840 clientes a partir de 2014), de modo que o novo contrato tácito permitiria à autora duplicar suas vendas e, consequentemente, o seu faturamento.

Ressai do contrato tácito, materializado no e-mail enviado por Romero de Figueiredo, coordenador de vendas da requerida, ora apelante, ao sócio da empresa autora Benedito Mário de Almeida Silva, em 09.08.2014, que o novo contrato teria a
garantia de 05 anos
, portanto se está diante de um contrato por
prazo determinado
e não o contrário como pretende fazer crer a apelante.

Inobstante a definição do prazo de vigência de 05 anos, passados um ano e seis meses da vigência do novo contrato, a requerida notificou a autora de que não pretendia dar prosseguimento ao pacto, sem oferecer qualquer justificativa para tal atitude.

Nesse passo, como bem pontuou a sentença, não se faz possível a resilição unilateral do pacto. Vejamos:

“
A vista da estipulação de
prazo determinado
,
não é cabível o desfazimento do contrato, por vontade de uma das partes
, mesmo com prévia comunicação, como procedeu a parte requerida. Isso porque, a resilição unilateral é admitida nos contratos por prazo indeterminado”.
(Grifei)

E complementa:

“
Não sendo o contrato em testilha por prazo indeterminado, competia a requerida apresentar motivação justificada para a resolução do contrato (arts. 474 e 475, CC) mediante a indicação de causa impeditiva, por culpa da autora, para a finalização do negócio no prazo estipulado (05 anos). Porém, assim não fez
”.

O dispositivo legal utilizado pela apelante para justificar a resilição contratual (Lei n. 6.279/79) autoriza apenas a resolução do contrato, quando houver acordo entre as partes, motivo de força maior, a expiração do prazo determinado ou em virtude de infração a dispositivo de lei, das convenções ou ainda do próprio contrato, hipóteses não verificadas no caso em análise.

Há que se concluir, portanto, que
a rescisão do contrato, tal qual perpetrada pela apelante, constitui sim ato ilegal, porque não autorizado pela norma de regência e também não se coaduna com as características do pacto, claramente celebrado por
prazo determinado
, mesmo que precedido de notificação
.

No momento em que foi proferida a sentença (02.05.2019) faltavam apenas 3 meses para o término do prazo de vigência estipulado no contrato, razão pela qual o Juízo entendeu ser despicienda a determinação para o restabelecimento do contrato e converteu a obrigação perseguida em perdas e danos, que seriam apuradas em liquidação de sentença e com base nas provas, inclusive no laudo pericial (ID 42539498 - Pág. 1), elaborado por determinação do Juízo.

Resta então analisar se o laudo pericial (ID 42539498 - Pág. 1) foi preciso ao analisar os documentos contábeis da empresa autora e, assim, pode ser usado como base para o cálculo das perdas e danos, porquanto a apelante argumenta que não há provas de que houve prejuízos para a apelada em razão da resilição contratual, porque a apelante não a compeliu a realizar investimentos, fruto da sua livre iniciativa, e que a proposta ofertada em 2014 consistia apenas em ampliação da área de atuação.

O mesmo documento de fls. 21 (origem) que contém os termos do novo pacto, estabelece que a autora deveria aumentar o quadro de funcionários e também ampliar a frota de veículos para incluir um caminhão e uma moto, como forma atender as demandas decorrentes do acréscimo de clientes. Do mesmo modo que os documentos apresentados, relativos aos gastos efetuados pela empresa autora, no período entre a celebração do novo pacto e sua rescisão em setembro de 2015, permitem concluir que esta seguiu à risca as exigências feitas pela requerida, logo não se pode atribuir tais despesas à mera iniciativa da autora.

Destaca-se, do rol de despesas realizadas pela autora, a contratação de treinamento e implantação do SISTEMA CONTROL, que por determinação da apelante seria utilizado para a atualização cadastral dos clientes da autora, porque a requerida havia feito questão de frisar que o sistema de cadastramento anteriormente utilizado “
apresentava baixo índice de confiabilidade
” (ID 42536544 - Pág. 3).

Portanto, resta apenas concluir que as mudanças, sejam físicas ou tecnológicas, bem como de pessoal, realizadas pela autora tinham como único objetivo atender as demandas da requerida com o intuito de implementar o novo pacto.

Assim, as despesas realizadas pela autora para se adequar às exigências da requerida não podem ter sido feitas em vão, apenas porque a requerida não deseja mais continuar com o pacto. Não se está aqui a impor que a requerida permaneça no pacto que não deseja ou que não lhe é mais útil, mas apenas garantir que o prazo de vigência contratual seja compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do distribuidor, no caso a empresa autora.

Portanto, se o tempo de vigência do contrato, quando da sua denúncia pela empresa fabricante, ora apelante, não tiver sido suficiente para amortizar os investimentos feitos pela autora, tal prejuízo há que ser resolvido em perdas e danos, conforme determinou a sentença.

A apelante alega que o laudo pericial não atesta que o suposto investimento tenha sido feito por exigência da apelante e nem que passou a integrar o balanço patrimonial da apelada ou mesmo que esteja correto quanto ao valor dos bens adquiridos, porque não considerou a depreciação do veículo.

Ocorre que foi oportunizado à apelante manifestar-se sobre o referido laudo, o que não fez, de modo que ocorreu a preclusão consumativa para tal insurgência, mormente após a homologação do laudo pelo Juízo de origem, o que também não foi objeto de recurso ou qualquer outro tipo de manifestação por parte da apelante.

No entanto, não constitui excesso de zelo destacar que a avaliação do veículo, enquanto investimento feito pela autora por ocasião da celebração do pacto, deve ser feita do ponto de vista do montante despendido naquela ocasião e não pelo valor que tal bem venha a ter, computando-se a sua depreciação, passados mais de 5 anos de sua aquisição e do fato de que continuou a ser utilizado. O laudo foi bem claro que o que estava buscando era apurar
o valor do investimento feito pela autora
, e não o valor que teria o seu patrimônio nos dias atuais.

Portanto,
sem razão a apelante quando se insurge contra os valores apurados no laudo pericial, bem como deve este ser utilizado na apuração das perdas e danos, como determinou a sentença
.

A apelante alega, ainda, que não foram comprovados as perdas e danos ou mesmo os danos morais, razão pela qual deve ser afastada a condenação a esses títulos.

Tem-se por inequívoco que a conduta da fornecedora demandada, ora apelante, violou legítima expectativa da empresa autora quanto ao prosseguimento do negócio e a consequente auferição de ganhos com a atividade desempenhada, de molde que é devida indenização por perdas e danos, representados pelos valores gastos para a implementação do negócio, aí incluídos os lucros cessantes.

Os danos morais, por se tratar de pessoa jurídica, exigem inequívoca demonstração.

No caso, a resilição unilateral do contrato impediu que a empresa autora (distribuidora) pudesse continuar entregando a seus clientes o que constituía o produto de maior potencial de comercialização da empresa. É notório que o produto objeto do contrato celebrado entre as partes – qual seja a Coca-Cola, é a bebida mais consumida e comercializa não só nessa região, mas em todo o país. Portanto é inegável que esse era o produto que permitiria à autora atender, como sempre havia feito, à demanda oriunda de seus clientes.

Desse modo, é de fácil verificação que
a rescisão do contrato gerou repercussão danosa à imagem da empresa autora, capaz de desestabilizar, de forma gravosa, a sua imagem no mercado, de modo que devida a indenização por dano moral
.

Por fim, busca a apelante a reforma da sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$100.000,00.

O arbitramento do valor da indenização deve sempre atender aos princípios do bom senso, moderação e razoabilidade, e sua fixação deve ser proporcional ao grau de culpa e à extensão dos danos, sem deixar de considerar a capacidade econômica das partes.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DO EMPREENDIMENTO - MULTA RESCISÓRIA CONTRATUAL- INAPLICABILIDADE - EXISTENCIA DE DISTRATO VÁLIDO - QUITAÇÃO PLENA E GERAL - PERDAS E DANOS - INDEVIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBENCIA - NECESSIDADE- HONORÁRIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBENCIA RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE.

É válido o distrato sem vício de consentimento na sua celebração. Não é legítima, in casu, a pretensão de recebimento da multa contratual, por rescisão unilateral, e de indenização por perdas e danos, quando as partes rescindem o contrato de compromisso de compra e venda, e o único documento que comprova as alegações do recorrente é o distrato encetado entre as partes, dando ampla e geral quitação. O cancelamento do empreendimento imobiliário após quase dois anos de pagamento das prestações extrapola o mero aborrecimento cotidiano, ensejando danos morais indenizáveis.
Se a indenização por
danos morais foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e moderação
, não há que se falar em sua redução
. Não há falar em redução dos honorários que foram fixados com razoabilidade e equidade. Verificada a distribuição desproporcional dos ônus sucumbenciais, necessária sua correção. É vasta a jurisprudência do STJ no sentido de que pode haver a compensação dos honorários advocatícios ocorrendo sucumbência recíproca, havendo, inclusive, a Súmula 306 nesse sentido, mesmo estando uma das partes sob o manto da assistência judiciária gratuita.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0145.13.025515-4/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da súmula em 29/03/2016)

“ACIDENTE DE TRANSITO – ABALROAMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (Ap 149049/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018)

Sopesados todos estes fatores,
afigura-se razoável fixar os danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais)
, porquanto atende à finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta ilícita.

Nesse passo, não comporta reforma a sentença que julgou procedentes os pleitos, e condenou a apelante ao pagamento da indenização por perdas e danos e também a título de danos morais.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que condenou a requerida, ora apelante, a manter o contrato de distribuição celebrado com a autora, cuja obrigação, a sentença converteu em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença e também condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$100.000,00 (cem mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021